Tribunal: STF
Processo: RE 1281990
Classe: RE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2022-02-21
Data de publicação: 2022-02-21

Ementa:
EMENTA



    AGRAVO INTERNO EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ALEGADA VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. TEMA N. 280 DA REPERCUSSÃO GERAL. ACÓRDÃO EM CONFORMIDADE COM O DECIDIDO NO RE 603.616. REEXAME DE NORMAS INFRACONSTITUCIONAIS. ACÓRDÃO RECORRIDO DEVIDAMENTE FUNDAMENTADO. NECESSÁRIO REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. ENUNCIADO N. 279 DA SÚMULA DO SUPREMO.



    1. Em crimes de natureza permanente – tráfico ilícito de entorpecentes, na espécie –, cuja situação de flagrância se protrai no tempo, é dispensável a apresentação de mandado judicial para o ingresso forçado na residência do acusado, desde que a medida esteja amparada em fundadas razões. Precedentes.



    2. Não se admite, na via estreita do recurso extraordinário, o reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos. Incidência do enunciado n. 279 da Súmula do Supremo Tribunal Federal.



    3. É destituída de repercussão geral matéria relativa ao indeferimento de produção de provas, por se tratar de tema infraconstitucional – ARE 639.228 RG, ministro Cezar Peluso. 



    4. Havendo o Colegiado de origem decidido a questão a partir de interpretação conferida a legislação infraconstitucional, não cabe recurso extraordinário.



    5. Agravo interno desprovido.